Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-51.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003362-51.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), MOISES TERTO DE MORAIS - CPF: 348.405.592-87 (APELADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
ÍNDICES DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – HAVENDO VALORES A SEREM RESSARCIDOS O RESSARCIMENTO SE DARÁ NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu
in casu
.

2. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

3. Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, não havendo que se falar em venda casada.

4. Exceto quando a limitação de juros moratórios estiverem expressamente previstos em legislação específica, a taxa não deve ultrapassar o limite legal de 1% ao mês, aplicando-se, nestes casos, o entendimento consolidado na Súmula 379/STJ

5. Sendo assim, considerando o caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido
para reformar, em parte, a r. sentença e
reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada no importe de

2,55% a.m. e 35,27% a.a.
, afastando a incidência da taxa média do mercado; bem como para
reconhecer a legalidade e exigibilidade da contratação do seguro
debatido nos autos e, ainda, para, determinar que,
na eventualidade de existir algum valor a ser restituído, que a restituição se dê na forma simples
.

6.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011), verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1003362-51.2023.8.11.0051
, movida por
MOISES TERTO DE MORAIS
, que
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para:
“
a)

limitar
a taxa de
juros remuneratórios
na taxa média de mercado fixada pelo BCB, ou seja, em
1,58
%
ao mês; b
)

limitar
a taxa de
juros moratórios

ao percentual de
1%
ao mês; c)
afastar
a exigibilidade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 2.042,14 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos);
d
)
condenar
a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento
”
, bem como condenando o Requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 215240064) sustentando:
i)

quanto à revisão da taxa de juros e limitação infraconstitucional dos juros remuneratórios
: que foi proferido acórdão paradigma pelo STJ, representado pelo REsp no 1.061.530/2009, impossibilitando a limitação dos juros remuneratórios;
ii)

quanto à adoção da taxa média de juros publicada pelo BACEN
: a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais “média” e, sim, taxa “fixa” e que a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado;
iii)

quanto à legalidade da cobrança de tarifas contratuais
:
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança de tarifa de cadastro (TC), tarifa de avaliação do bem (TAB), despesa de registro do contrato e impossibilidade de descaracterização da mora
; e,
iv)

quanto aos encargos moratórios previstos no contrato
:
é possível sustentar que a taxa de juros de mora pode ser convencionada acima de 1% a.m. para os contratos formalizados através do instrumento CCB, com base na conjunção do art. 406, CC e art. 28, §1o, III, da Lei 10.931/04
.

Segue argumentando a impossibilidade de repetição do indébito da forma dobrada, bem como a necessidade de redução da verba honorária arbitrada nos autos e da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso para que
“sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial no que tange aos juros remuneratórios, tarifa de seguro prestamista e juros moratórios”
.

O Requerente apresentou contrarrazões (id. 224456677) sustentando, em síntese, que
“o contrato versado está eivado de abusividade, com juros e taxas totalmente ilegais e desconexas com a legislação pátria, tratando-se de total desrespeito com o consumidor, de modo que o Apelado foi obrigado ingressar com a presente demanda, a qual foi julgada totalmente procedente”
, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida incólume.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 224490198).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
nos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1003362-51.2023.8.11.0051
, movida por
MOISES TERTO DE MORAIS
, que
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para:
“
a)

limitar
a taxa de
juros remuneratórios
na taxa média de mercado fixada pelo BCB, ou seja, em
1,58
%
ao mês; b
)

limitar
a taxa de
juros moratórios
ao percentual de
1%
ao mês; c)
afastar
a exigibilidade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 2.042,14 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos);
d
)
condenar
a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento
”
.

Consta dos autos que, o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação sustentando, em síntese,
“aderiu junto à instituição Requerida um contrato de crédito bancário (CDC), em 11.03.2021, registrado sob o n° 391721641, para compra do veículo FIAT SIENA ELX 1.3 16V, FIRE 4P (GG), 2002/2003, placa: CYU8168, gasolina, chassi: 9BD17202533043226, cor: verde”
, cujo valor financiado, incluindo taxas e seguros, perfazia o montante de R$ 14.355,25 (quatorze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que seriam pagos com parcelas fixas de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais).

Alegou que efetuou o pagamento das parcelas acordadas até o mês 10/2022 e, diante da inadimplência quanto ao mês 11/2022, renegociou o contrato de crédito bancário, gerando o contrato n° 12039000263107, em 09.12.2022, contudo, nunca recebeu o contrato referente à renegociação.

Diante disso, requereu a revisão do contrato com a limitação das taxas de juros
“à taxa média de mercado, informado pelo Bacen, na data da celebração do contrato, ou seja, em 11.03.2021, em 1,58% a.m.”
; o reconhecimento da nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista e a devolução do valor respectivamente cobrado de R$ 2.042,14 (dois mil quarenta e dois reais e quatorze centavos); e, o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios fixados em 6,00% a.m.

O Requerido/Apelante apresentou contestação (id. 224456655) sustentando, em síntese, a legalidade do contrato ante à previsão expressa das taxas e encargos e à ausência de abusividade nas taxas praticadas no contrato.

Sustentou, ainda, que em caso de eventual condenação, a devolução de valor, eventualmente cobrado a maior, deve se dar da forma simples e com atualização pela taxa Selic.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, conforme consta no relatório e o Requerido, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, o banco Apelante sustenta a legalidade do contrato de financiamento celebrado entre as partes, na modalidade de Cédula de Crédito Bancário, bem como das taxas e encargos fixadps no contrato, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.

E, analisando detidamente os autos, vê-se que
o apelo merece prosperar
, contudo,
em parte
e
apenas para:
i)
reconhecer a impossibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado
, uma vez que a taxa praticada no contrato esta dentro dos parâmetros fixados pelo c. STJ;
ii)
reconhecer a legalidade da contratação do seguro,
uma vez que consta nos autos a proposta de seguro em apartado; e
,
ainda,
iii)

para
determinar que a devolução de qualquer valor eventualmente cobrado a maior se dê na forma simples
, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição bancária.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Na hipótese concreta dos autos, em que pese a taxa de juros praticada no contrato de
2,55 % a.m.

exceder a taxa média praticada no mercado, à época, em
1,58% a.m.
, não caracteriza abusividade porque
o alegado excesso de taxa é irrelevante
e
a taxa contratada ainda se apresenta dentro da taxa média de mercado
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – VEÍCULOS –IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedente do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(TJ-MT - N.U 1014854-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – MERAS ALEGAÇÕES –SEGUROPRESTAMISTA – OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
(TJM-MT - N.U 1000614-22.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei)

Desse modo,
quanto à taxa de juros remuneratórios o apelo deve ser provido para, reformando a r. sentença recorrida, reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada no importe de

2,55% a.m. e 35,27% a.a.
, afastando a incidência da taxa média do mercado.

Quanto ao seguro de financiamento, observa-se que, além de figurar junto ao contrato, o mesmo fora assinado em termo de adesão totalmente autônomo, com proposta muito bem delimitada, conforme segue (id. 224456656 – p. 10):

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desse modo, comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, não havendo falar em venda casada.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – MERAS ALEGAÇÕES –SEGUROPRESTAMISTA – OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada
.
(TJ-MT - N.U 1000614-22.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.
(TJ-MT - N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). (Destaquei)

Sendo assim,
no que diz respeito ao seguro contratado
,
o recurso deve ser provido para, reformando a r. sentença recorrida, reconhecer a legalidade da contratação do seguro debatido nos autos
.

Q
uanto aos encargos de mora, especialmente no que diz respeito aos juros moratórios, a r. sentença foi feliz ao constar que
“
exceto quando a limitação de juros moratórios estiver expressamente prevista em legislação específica, a taxa não deve ultrapassar o limite legal de 1% ao mês
, aplicando-se, nestes casos, o entendimento consolidado na Súmula 379/STJ”
e determinar que a taxa de juros moratórios contratada, no percentual de 6,00% a.m., seja limitada à taxa legal de 1,00% ao mês.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.

Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

(TJ-MT - N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Desse modo,
no que diz respeito à limitação da taxa de juros moratórios à taxa legal de 1% ao mês, a r. sentença não comportando reparos
.

Quanto ao pedido de restituição de indébito
, considerando a legalidade da taxa de juros remuneratórios praticado no contrato e do seguro pactuado,
a priori
não verifico a existência de valores a restituir, contudo,
na eventualidade de o Apelado ter realizado o pagamento de alguma das parcelas mensais em atraso
, ou seja com a incidência de taxa de juros moratórios excessiva,
caberá a restituição da taxa de juros moratórios eventualmente paga em excesso, o que se fará na forma simples e mediante comprovação do pagamento a maior
.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela instituição bancária, para reformar parcialmente a r. sentença e
reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada no importe de

2,55% a.m. e 35,27% a.a.
, afastando a incidência da taxa média do mercado; bem como para
reconhecer a legalidade e exigibilidade da contratação do seguro debatido nos autos
e, ainda, para, determinar que,
na eventualidade de existir algum valor a ser restituído, que a restituição se dê na forma simples
.

No mais,
mantém-se a r. sentença

no que diz respeito à limitação da taxa de juros moratórios
(originalmente pactuada no percentual no valor excessivo de 6,00% a.m.)
à taxa legal de 1% ao mês
.

Por fim,
considerando a sucumbência mínima do Requerido/Apelante
,
inverto a sucumbência, para condenar o Requerente/Apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 85, §2o c/c art. 98, §3o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024